Tribunal: STJ
Processo: 0012380-51.2020.8.19.0066
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131325 - RJ(2025/0471304-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO CANCER DO CEARA
OUTRO NOME
: HOSPITAL SANTA CECÍLIA - HSC
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
AGRAVADO
: LUZIA LUCIANA FERREIRA
ADVOGADO
: OTAVIO LUIZ DA SILVA - RJ182156
INTERES.
: CAROLINA TERROZO DE SOUZA
ADVOGADA
: KAROLINE CARVALHO HAASIS COELHO - RJ158815
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DOS ARTIGOS INDICADOS.
. FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 283/STF
DOS AUTOS. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor
das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
dispõe a Súmula n. 7/STJ.
II. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56893825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: cbb36179-5496-4458-aac4-810cd0106e11

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso,
12/05/2026
18/05/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893825 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:05
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: cbb36179-5496-4458-aac4-810cd0106e11

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3131325 - RJ(2025/0471304-1)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
AGRAVANTE
: INSTITUTO DO CANCER DO CEARA
OUTRO NOME
: HOSPITAL SANTA CECÍLIA - HSC
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
AGRAVADO
: LUZIA LUCIANA FERREIRA
ADVOGADO
: OTAVIO LUIZ DA SILVA - RJ182156
INTERES.
: CAROLINA TERROZO DE SOUZA
ADVOGADA
: KAROLINE CARVALHO HAASIS COELHO - RJ158815
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE ALCANCE NORMATIVO
DOS ARTIGOS INDICADOS.
. FALTA DE
SÚMULA N. 284/STF
PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 DO STF e 211 DO STJ.
FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA.
. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO
SÚMULA N. 283/STF
DOS AUTOS. SÚMULA N.
DECISÃO MANTIDA.
7/STJ.
I. Razões de decidir
1. Considera-se deficiente, a teor da
, a fundamentação
Súmula n. 284/STF
recursal que alega violação de dispositivos legais cujo conteúdo jurídico não
tem alcance normativo para amparar a tese defendida no recurso especial.
2. A simples indicação de dispositivos e diplomas legais tidos por violados,
sem que o tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o
conhecimento do recurso especial, por falta de prequestionamento, a teor
das Súmulas n. 282 e 356 do STF e 211 do STJ.
3. O recurso especial que não impugna fundamento do acórdão recorrido
suficiente para mantê-lo não deve ser admitido, a teor da
.
Súmula n. 283/STF
4. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem o
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do que
dispõe a Súmula n. 7/STJ.
II. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.
Documento eletrônico VDA56444757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:30
Código de Controle do Documento: d5bddee6-c957-4372-8bb2-1620bc6e4fa6

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno (fls. 973-980) interposto contra decisão desta
relatoria que negou provimento agravo nos próprios autos, mantendo a
inadmissibilidade do recurso especial (fls. 957-960).
Em suas razões, a parte agravante defende a inaplicabilidade das Súmulas
n. 282, 283 e 284 do STF e 7 e 211 do STJ.
No mérito, defende que estariam ausentes os requisitos para responsabilizá-
lo civilmente pelos danos alegados pela parte agravada com fundamento na suposta
falha na prestação do atendimento médico hospitalar.
Ao final, pede a reconsideração da decisão monocrática ou a apreciação do
agravo pelo Colegiado.
Foi apresentada impugnação, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 984-987).
É o relatório.
VOTO
A insurgência não merece acolhida.
A parte agravante não trouxe nenhum argumento capaz de afastar os

termos da decisão agravada, motivo pelo qual deve ser mantida por seus próprios
fundamentos (fls. 957-960):
Trata-se de agravo nos próprios autos
,
interposto por
(CPC/2015 art. 1.042)
HOSPITAL SANTA CECÍLIA - HSC contra decisão que inadmitiu o recurso
especial, ante a aplicação da
(fls. 853-856).
Súmula n. 7/STJ
O acórdão do TJRJ traz a seguinte ementa (fl. 560):
Apelação Cível. Ação indenizatória. Erro médico. Solidariedade entre a
operadora de plano de saúde e a rede credenciada. Dano moral.
Critérios de arbitramento.
1. Trata-se de relação de consumo, incidindo as regras do CDC. A
operadora de plano de saúde e a rede credenciada, por atuarem em
conjunto na cadeia de consumo, respondem solidariamente pelos
danos provocados à parte autora, nos termos do parágrafo único, do
o
§1o, ambos do CDC. Por certo, como a ré possui
art. 7
c/c art. 25,
parceria comercial com os laboratórios e clínicas - o que culmina com
o aumento da clientela e os lucros obtidos -, deve arcar também com
os riscos da atividade negocial desenvolvida. Incabível a relativização
da responsabilidade solidária, na medida em que tal entendimento
poderia dificultar a efetiva e integral reparação dos danos sofridos pelo
consumidor, sem qualquer fundamento legítimo (Precedentes do STJ
e deste Tribunal de Justiça no mesmo sentido).
2. Restou incontroverso que houve a colocação de DIU MIRENA na
apelante, diferente do solicitado, e com enorme taxa hormonal,
causando problemas de saúde na paciente. Controverte-se, porém, se
tal ato foi precedido do consentimento informado da paciente.
3. O Código de Ética Médica, no
dispõe que é vedado ao
art. 46,
médico “Efetuar qualquer procedimento médico sem o esclarecimento
Documento eletrônico VDA56444757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:30
Código de Controle do Documento: d5bddee6-c957-4372-8bb2-1620bc6e4fa6

e o consentimento prévios do paciente ou de seu representante legal,
salvo em iminente perigo de vida”. Mais adiante, no
determina
art. 59,
que é proibido ao médico: “Deixar de informar ao paciente o
diagnóstico, o prognóstico, os riscos e objetivos do tratamento, salvo
quando a comunicação direta ao mesmo possa provocar-lhe dano,
devendo, nesse caso, a comunicação ser feita ao seu representante
legal”. Por sua vez, a Resolução CFM no
decidiu que “o médico
10/96
deve esclarecer o paciente sobre as práticas diagnósticas e
terapêuticas, conforme preceitua o Código de Ética Médica, não sendo
considerada obrigatória a fixação do termo escrito, mas admite que tal
consentimento possa ser registrado pelo médico no prontuário”.
4. Tendo em vista a importância de se obter o consentimento
informado do paciente, à luz da normatividade supratranscrita e do
CDC, em decorrência do dever anexo de informação decorrente da
boa-fé objetiva, ainda que no âmbito administrativo não seja exigido
reduzir a termo essa declaração de vontade, como a paciente não
corria risco de vida, para fins de responsabilidade civil é imprescindível
que ela seja documentada e assinada pela paciente, sob pena de o
profissional ver-se impossibilitado de provar a efetiva obtenção do
assentimento do enfermo.
5. Com efeito, como o prontuário médico é um documento que foi
produzido unilateralmente pelos réus, e considerando a parcialidade
da declaração dos informantes, que são prepostos do hospital, conclui-
se que os recorridos não lograram demonstrar a excludente de
responsabilidade, ônus que lhes competia nos termos do parágrafo 3o
do
do CDC
II, do CPC.
art. 14
c/c art. 373,
6. É evidente a caracterização do dano moral, de acordo com o
entendimento firmado por este E. Tribunal de Justiça através da
súmula n.o 75, que expõe que o descumprimento de dever legal ou
contratual, em princípio, não causa dano moral, ressalvando
expressamente: “salvo se da infração advém circunstância que atenta
contra a dignidade da parte.”
7. Mostra-se razoável e proporcional arbitrar a verba indenizatória em
R$ 8.000,00 (oito mil reais) para cada autora, valor que atende à
finalidade compensatória (art. 944,
, do Código Civil), bem como
caput
ao componente punitivopedagógico que visa a impulsionar à
sociedade empresária a melhoria de seus serviços, razão pela qual
deve ser aplicado ao caso o entendimento do verbete 343, da Súmula
desta Corte. Ademais, é preciso não descurar da imperiosa
necessidade de que o instituto da indenização de dano moral sirva de
desestímulo à desídia dos fornecedores na prestação de seus serviços
no mercado de consumo e à reiteração de condutas lesivas ao direito
do consumidor — desiderato cujo olvido é tão nocivo ao Direito quanto
o enriquecimento sem causa, de que tão amiúde se ouve alegar.
8. Provimento ao recurso.

Os embargos de declaração foram rejeitados (fls. 782-785).
No recurso especial (fls. 805-815), fundamentado no
III, "a", da CF,
art. 105,
a recorrente alegou contrariedade aos arts. 369, 371, 373, II, e 425, I, do
e 14, § 4o, do CDC, afirmando que
CPC/2015
"a decisão recorrida
desconsiderou provas relevantes produzidas no processo, sob o simples
entendimento de que as testemunhas eram prepostas do hospital e que o
prontuário médico é documento unilateral, produzido pelo Hospital. Ocorre,
Excelências, que no âmbito processual, a prova testemunhal representa
instrumento legítimo e essencial a formação do convencimento do juiz. Nada
obstante, especialmente neste caso em concreto, a oitiva das testemunhas
reconstruiu o cenário diante a vivência direta dos fatos alegados, indicando a
percepção do ocorrido e situações que os documentos, isoladamente, não
conseguiriam indicar. Insta aduzir que as testemunhas prestam
compromisso perante o Magistrado, nos termos do
do CPC, o que
art. 458
Documento eletrônico VDA56444757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:30
Código de Controle do Documento: d5bddee6-c957-4372-8bb2-1620bc6e4fa6

não é mera formalidade e sim um dever jurídico com consequências penais.
Portanto, ao depor, as testemunhas têm, e tiveram, plena consciência das
suas contribuições e impactos perante o Judiciário, de modo que suas
declarações foram prestadas e ouvidas com seriedade, responsabilidade e
respeito. Cumpre ressaltar que o Magistrado de primeiro grau, que colheu as
provas testemunhais em audiência, entendeu pela improcedência total da
ação e teve como fundamento base, a valoração da prova testemunhal ante
as demais provas elaboradas. Sob a simples justificativa de que as
testemunhas eram prepostas do Hospital Recorrente, o Desembargador
reformou a sentença para sua procedência, sem, no entanto, justificar
(fl. 808).
motivadamente as razões do seu convencimento"
Acrescentou que "viu-se que a ação versa sobre relação de consumo e que o
do CDC atribui responsabilidade objetiva ao fornecedor de serviços.
art. 14
Ocorre que, em sede de responsabilidade civil dos hospitais e semelhantes,
especificamente se a demanda versar sobre erro médico, impõe-se a
comprovação de culpa do médico para se alcançar a responsabilização do
hospital. Isso porque o
§ 4o do Código de Defesa do Consumidor é
art. 14
expresso em impor a aferição da responsabilidade dos profissionais liberais
mediante a apreciação de culpa. No caso em tela, não se vislumbrou
conduta culposa do médico apta a ensejar o pleito indenizatório solicitado
em inicial" (fl. 808).
Foram ofertadas contrarrazões, requerendo o arbitramento de honorários
recursais (fls. 830-838).
O agravo (fls. 887-895) afirma a presença de todos os requisitos de
admissibilidade do especial.
Contraminuta apresentada, reiterando o pedido de honorários recursais (fls.
900-907).
É o relatório.
Decido.
A Corte
fixou a responsabilidade civil do hospital pelos danos – e não
a quo
mero dissabor – suportados pela parte recorrida ante a falha na prestação
de serviço médico hospitalar, ao reconhecer a violação do princípio da boa-
fé objetiva.
Confira-se o seguinte trecho (fl. 737):
Pois bem. Tendo em vista a importância de se obter o consentimento
informado do paciente, à luz da normatividade supratranscrita e do
CDC, em decorrência do dever anexo de informação decorrente da
boa-fé objetiva, ainda que no âmbito administrativo não seja exigido
reduzir a termo essa declaração de vontade, como a paciente não
corria risco de vida, para fins
de responsabilidade civil é imprescindível que ela seja documentada e
assinada pela paciente, sob pena de o profissional ver-se
impossibilitado de provar a efetiva obtenção do assentimento do
enfermo.

A fim de de infirmar tal entendimento, a parte recorrente apontou violação
dos arts. 369, 371, 373, II, e 425, I, do
e 14, § 4o, do CDC.
CPC/2015
Ocorre que tais dispositivos legais, isoladamente, não possuem o alcance
normativo pretendido, porque nada dispõem sobre o princípio em questão.
Dessa forma, a fundamentação recursal mostra-se deficiente e atrai, por
analogia, a
.
Súmula n. 284/STF
Não tendo a parte impugnado o referido princípio, é aplicável a
.
Súmula n. 283/STF
Documento eletrônico VDA56444757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:30
Código de Controle do Documento: d5bddee6-c957-4372-8bb2-1620bc6e4fa6

A Corte local não se manifestou quanto aos arts. 369, 371, 373, II, e 425, I,
do
e 14, § 4o, do CDC sob o ponto de vista da parte recorrente.
CPC/2015
Dessa forma, sem terem sido objeto de debate na decisão recorrida, a
despeito dos aclaratórios opostos, as matérias contidas em tais dispositivos
carecem de prequestionamento e sofrem, por conseguinte, o empecilho das
Súmulas n. 282 do STF e 211 do STJ.
O prequestionamento ficto pressupõe que a matéria considerada omitida
tenha sido suscitada previamente nos embargos de declaração, seguida de
indicação de violação do
do
no especial, o que não
art. 1.022
CPC/2015
ocorreu.
Não há como ultrapassar as conclusões do Tribunal de origem sobre o
cumprimento dos deveres contratuais anexos sem o reexame do conjunto
fático-probatório dos autos, providência vedada nesta sede especial, a teor
da
.
Súmula n. 7/STJ
Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo.
Na forma do
§ 11, do
, MAJORO os honorários
art. 85,
CPC/2015
advocatícios em 20% (vinte por cento) do valor arbitrado, observando-se os
limites dos §§ 2o e 3o do referido dispositivo.
Publique-se e intimem-se.

Relembre-se, por oportuno, que esta Corte Superior, no Tema n. 1.306/STJ,
estabeleceu tese jurídica vinculante no sentido de que "o § 3o do artigo 1.021, do CPC
não impede a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de
decidir pela negativa de provimento de agravo interno quando a parte deixa de
apresentar argumento novo para ser apreciado pelo colegiado".
Neste caso, a parte agravante insiste, por meio de fundamentos analisados,
na tese de violação dos arts. 369, 371, 373, II, e 425, I, do
e 14, § 4o, do
CPC/2015
CDC e de não incidência, no caso concreto, das Súmulas n. 282, 283 e 284 do STF e 7
e 211 do STJ, matérias essas que, conforme anteriormente transcrito, foram
enfrentadas de forma exauriente na decisão agravada, e concluindo-se pelo
desprovimento do agravo nos próprios autos em razão da incidência dos citados
enunciados sumulares.
De outro modo, o juízo agravado deixou claros os motivos pelos quais foi
mantido o entendimento da Corte local, a respeito da responsabilidade civil da parte
agravante, ante a falha na prestação de serviço médico hospitalar.
Assim, não prosperam as alegações constantes no recurso, incapazes de
alterar os fundamentos da decisão impugnada.
Não há falar em arbitramento de honorários recursais, porque "são
inaplicáveis honorários recursais sucumbenciais na hipótese de interposição de
(EDcl no AgInt nos EDcl no
recurso no mesmo grau de jurisdição"
, relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA,
AREsp n. 2.680.885/MG
julgado em
DJEN de
.
18/8/2025,
22/8/2025)
Ainda nesse sentido:
Documento eletrônico VDA56444757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:30
Código de Controle do Documento: d5bddee6-c957-4372-8bb2-1620bc6e4fa6

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
PLANO DE SAÚDE. REAJUSTE NAS MENSALIDADES DO PLANO.
DEFICIÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. SÚMULA N. 284 DO STF. SÚMULA
N. 83 DO STJ. FUNDAMENTOS INTERDEPENDENTES. IMPUGNAÇÃO
PARCIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. MANUTENÇÃO
SÚMULA N. 83 DO STJ. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS
PELO DESPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO. MESMO GRAU DE
JURISDIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
[...]
3. A interposição de agravo interno não inaugura instância, razão pela qual é
indevida a majoração de honorários advocatícios do
§ 11, do CPC.
art. 85,
4. Agravo interno conhecido em parte e desprovido.
(AgInt no
, relator Ministro JOÃO OTÁVIO DE
REsp n. 2.017.848/SP
NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em
DJe de
)
22/4/2024,
24/4/2024.

Diante do exposto, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56444757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 05/05/2026 12:00:30
Código de Controle do Documento: d5bddee6-c957-4372-8bb2-1620bc6e4fa6

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AgInt no AREsp 3.131.325 / RJ
Número Registro: 2025/0471304-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00123805120208190066 123805120208190066 202524510313
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : INSTITUTO DO CANCER DO CEARA
OUTRO
NOME
: HOSPITAL SANTA CECÍLIA - HSC
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
AGRAVANTE : CAROLINA TERROZO DE SOUZA
ADVOGADA
: KAROLINE CARVALHO HAASIS COELHO - RJ158815
AGRAVADO
: LUZIA LUCIANA FERREIRA
ADVOGADO : OTAVIO LUIZ DA SILVA - RJ182156
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
PRODUTO IMPRÓPRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : INSTITUTO DO CANCER DO CEARA
OUTRO
NOME
: HOSPITAL SANTA CECÍLIA - HSC
ADVOGADA
: JULIANA DE ABREU TEIXEIRA - CE013463
AGRAVADO
: LUZIA LUCIANA FERREIRA
Documento eletrônico VDA56868361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:00
Código de Controle do Documento: 322409b7-1509-42df-ae56-ade4bd1ce604

ADVOGADO : OTAVIO LUIZ DA SILVA - RJ182156
INTERES.
: CAROLINA TERROZO DE SOUZA
ADVOGADA
: KAROLINE CARVALHO HAASIS COELHO - RJ158815
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
12/05/2026
18/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868361 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:26:00
Código de Controle do Documento: 322409b7-1509-42df-ae56-ade4bd1ce604